Tribunal: TJDFT
Processo: 0740306-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DANO MORAL. ATENDIMENTO PRESTADO POR MÉDICA GENERALISTA COMO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA.
1. O Registro de Qualificação de Especialista (RQE) não é requisito para o exercício da profissão médica seja em que área for.
2. A apresentação da médica e da clínica como especialistas em endocrinologia não configura, por si só, dano moral, observando-se que não houve erro médico nem defeito na prestação dos serviços pela clínica, aliás, sequer houve alegação nesse sentido.
3. A conduta pode ser submetida, pela parte interessado, ao Conselho de Medicina para análise de eventual infração disciplinar.